Tribunal: STF
Processo: RE 1451450
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ARTIGO 28-A DO CPP APÓS OFERECIDA A DENÚNCIA. ANPP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FRAUDE A FINANCIAMENTO. IMÓVEL. ARTIGO 19 DA LEI 7.492/86. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. CAUSA DE AUMENTO. NÚMERO DE DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA. 



    1. Incabível a aplicação retroativa do artigo 28-A do Código de Processo Penal (ANPP) quando recebida a denúncia. Jurisprudência do Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Configura o crime do artigo 19 da Lei nº 7.492/86, obter financiamento de imóvel mediante fraude. 



    3. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito de fraude a financiamento. 



    4. O vetor circunstâncias do crime, na forma do art. 59 do Código Penal, é valorado de forma desfavorável ao acusado quando ultrapassa os elementos do tipo e não constituem circunstâncias legais ou causa de aumento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Não incidência da atenuante confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal), conforme análise das manifestações do acusado no 5055047-32.2018.4.04.7100 40003657787 .V17 inquérito policial e no interrogatório. 



    6. Incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 19 da Lei 7.492/86 quando o crime é praticado em detrimento da Caixa Econômica Federal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Quanto à pena de multa, a 4ª Seção deste Tribunal já definiu que "o sistema de cálculo dos dias-multa deve seguir como parâmetros o mínimo e o máximo previsto para o tipo objeto da condenação, observada a simetria com a pena privativa de liberdade concretamente aplicada. Assim, se esta foi fixada no mínimo legal cominado, a pena de multa também deverá corresponder ao seu menor patamar em dias-multa." (ENUL 5032837-55.2016.4.04.7100, Relator Luiz Carlos Canalli, juntado aos autos em 24/09/2019). 



    8. O Valor do dia-multa é fixado conforme a capacidade econômico financeira do acusado. Redução do parâmetro.” (e-doc. 17, p. 1/2)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. Isso porque o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).



    5. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.



    6. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal ainda perante a origem e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado.



    7. Ressalto que a controvérsia dirimida nestes autos está restrita ao alcance intertemporal da norma e ao momento oportuno para fazer o pedido, não sendo o Acordo de Não Persecução Penal direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para desde logo prover o recurso extraordinário e determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator